Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE MARCHA RÉ. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa alterar o valor da condenação estipulada em sentença.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. O recorrente trouxe, em seu recurso inominado, orçamentos (id 34064396, 34064397, 34064398, 34064399 e 34064401), bem como imagem do seu automóvel (id 34064400). Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Manobra de marcha ré. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Contudo, é indispensável a prova do dano para que se reconheça a obrigação de indenizar.
5 – Danos Materiais. Ausência de demonstração. Na forma do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A controvérsia sobre a existência de dano, bem como de eventual extensão deste, foi estabelecida desde a contestação, porém o autor não apresentou qualquer documento capaz de comprovar o valor dos danos causados pelo réu inviabiliza a liquidação da sentença quanto ao valor dos danos materiais. A apresentação intempestiva dos orçamentos do conserto do carro (id 34064396, 34064397, 34064398, 34064399 e 34064401), não supre a ausência de prova no momento oportuno. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F